Tribunal: TCU
Processo: 038.432/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2876/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.432/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edmea Calixto de Almeida (XXX.668.847-XX); Louise Motta Guilhermino Andrade (XXX.675.048-XX); Lucia Helena Motta Guilhermino Andrade (XXX.711.408-XX); Maria Alice Miniko Endo Galliano (XXX.519.888-XX); Maria Costa Jacintho (XXX.960.648-XX); Selma Carvalho Figueiredo (XXX.201.408-XX); Valeria Ribeiro Chahad (XXX.836.548-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.